Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GIOVANNI QUAGLIA e LISIANE GONCALES BITTENCOURT, em face da r. sentença constante do ID 16109211. Na origem, os ora apelantes ajuizaram Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos em desfavor de TAINARA OHANA DE PAIVA VERISSIMO, alegando que, em virtude do relacionamento amoroso de seu filho Maurício Bitencourt Volk com a ré, emprestaram ao casal o apartamento 407 do condomínio Lakeside Hotel Residence, por meio de contrato verbal de comodato. Informaram que, findo o relacionamento amoroso e após Maurício Bitencourt Volk se retirar do imóvel, expediram notificação extrajudicial à ré, para que, no prazo de 30 dias, também desocupasse o bem. Os autores alegaram que, nada obstante a ré tenha recebido a notificação de desocupação em 31/07/2019, insistiu em permanecer no imóvel, razão pela qual defenderam restar caracterizado o esbulho possessório. Assim, pleitearam a reintegração da posse do bem objeto do esbulho, bem como a condenação da ré ao pagamento de alugueis mensais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), pelo período em que permaneceu no imóvel. O d. Magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar a reintegração de posse do imóvel de propriedade dos autores e condenar a ré ao pagamento de aluguéis no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), desde 30/08/2019 até a efetiva desocupação do bem. Em consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) do valor da condenação. Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação ao ID 16109214, informando que desocupou o imóvel na data de 07/03/2020 e que recebeu a notificação para desocupação do bem em 24/09/2019 e não em 31/07/2019, como considerou a sentença. Aduziu que a decisão liminar exarada pela 3o Vara de Família de Brasília, nos autos do processo n. 0736647-69.2019.8.07.0016, ao lhe autorizar a permanência no imóvel, determinou que as despesas inerentes à sua ocupação estivessem a cargo do seu ex-conjuge. Assim, a ré/apelante sustentou não ser possível a cobrança de alugueis pelo período em que ocupou o imóvel após a rescisão do contrato de comodato, porquanto o referido encargo, por força de decisão judicial, é de responsabilidade de seu ex-conjuge. Ao final, requereu a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido pagamento de condenação ao pagamento de alugueis. Subsidiariamente, pleiteou que seja considerada a data de 24/09/2019 como sendo o momento em que foi efetivada a sua notificação para a desocupação do imóvel fo. Preparo regular ao ID 16109217. É o relatório. Decido. Do exame dos argumentos vertidos pela apelante, verifico que o recurso interposto não merece ser conhecido, uma vez que não há expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida. In casu, o d. Magistrado sentenciante considerou que a decisão exarada nos autos do processo n. 0736647-69.2019.8.07.0016 não possui eficácia em relação aos autores, em virtude de não terem integrado aquela lide. Confira-se: Primeira, os autores da presente demanda não são partes naquele processo, logo as decisões lá proferidas não possuem, em regra, eficácia contra eles. Desse modo, a decisão apenas tem eficácia perante o ex-companheiro da requerida, o qual não pode retirá-la do imóvel ou turbar sua posse, contudo não tem o condão de impedir que os verdadeiros proprietários, que não foram ouvidos no processo, exercitem o direito de retomada dos poderes plenos que a propriedade lhes conferem. Todavia, a ré, no recurso interposto, argumentou que a decisão liminar proferida pela 3o Vara de Família de Brasília, nos autos n. 0736647-69.2019.8.07.0016, ao lhe autorizar a permanência no imóvel, determinou que as despesas inerentes à sua ocupação estivessem a cargo do seu ex-conjuge, razão pela qual defendeu não ser possível que os autores lhe cobrem aluguel pela permanência no imóvel. Assim, cabia à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, indicando de modo expresso argumentos aptos a combater o entendimento firmado pelo d. Magistrado sentenciante. É dizer, deveria a apelante buscar demonstrar os motivos pelos quais a decisão proferida pela 3o Vara de Família de Brasília teria eficácia em relação aos autores. Entretanto, limitou-se a argumentar que a responsabilidade sobre o pagamento de alugueis foi imposta ao senhor Maurício Bitencourt Volk pela decisão judicial proferida nos autos n. 0736647-69.2019.8.07.0016. Por força do Princípio da Dialeticidade, faz-se necessário que o pedido de reforma ou reconhecimento de nulidade da sentença esteja fundamentado em razões aptas a dar-lhe embasamento. In casu, a fundamentação recursal padece de congruência em relação à r. sentença, porquanto a parte apelante deixou de observar a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso. De outro lado, quanto ao pleito de reconhecer o recebimento da notificação extrajudicial de desocupação do imóvel na data de 24/09/2019, verifico que a apelante não formulou o referido pedido em contestação, caracterizando verdadeira inovação recursal, em contrariedade ao disposto no art. 1.014 do CPC, razão pela qual não merece conhecimento. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe “ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) do valor da condenação. Publique-se. intime-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NIDIA CORRÊA LIMA Relatora